Tribunal: CARF
Processo: 10920.721145/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721145/2015-12
ACÓRDÃO
3401-013.785 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/09/2014
TUBOS DE PVC. ELETRODUTOS FLEXÍVEIS CORRUGADOS. COMPOSIÇÃO.
IRRELEVÂNCIA.
Os produtos fabricados pela Recorrente enquadram-se na NCM
3917.32.90, sendo determinante, para tanto, a flexibilidade como
propriedade, e não a sua composição.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.
Direito creditório não reconhecido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 17 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.785 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721145/2015-12
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Bernardo Costa Prates Santos, Mateus Soares de Oliveira,
George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Quando da Resolução no 3401-002.634, em 19 de dezembro de 2022, apresentou-
se a seguinte exposição fática (e-fls. 1501/1517):

Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o
relatório da primeira instância que passo a transcrever.
Trata-se de processo controlando Auto de Infração do IPI para o
período de 04/2012 a 09/2014, lançado contra a interessada em
razão de reclassificação fiscal dos eletrodutos de PVC corrugado a
que a interessada deu saída, classificados no código NCM
3917.23.00, que diz respeito a tubos rígidos, quando o correto
seria o código NCM 3917.32.90, pois os tubos em questão seriam
flexíveis. Enquanto a classificação utilizada pela interessada é
tributada mediante alíquota zero, a classificação adotada pela
fiscalização é tributada mediante alíquota de 5%.
Os produtos reclassificados foram assim descritos no Termo de
Verificação e Encerramento do Procedimento Fiscal (TVF):

Consta ainda do TVF que houve glosa de créditos relativos a
entradas do produto “Fita Vedarosca” sobre os quais a interessada
informou que “Estes materiais são adquiridos de fornecedores, e
os mesmos já vêm embalados com a logomarca da Krona apenas
são mantidos em estoque de mercadorias para revenda, pois os
mesmos não sofrem nenhum processo de industrialização.”
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.785 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721145/2015-12
3
A autuação totalizou R$ 948.937,18, valor lançado a título de
multa IPI não lançado com cobertura de crédito.
Cientificada em 13/04/2015 (fls. 1369), a interessada apresentou
em 11/05/2015 a impugnação de fls. 1374 a 1394, na qual alega,
em síntese:
- Afirma que as aquisições glosadas não ocorreram.
- Explana que no processo produtivo dos produtos objeto da
autuação os compostos de resina de PVC, são misturados em sua
planta industrial com aditivos dentro de misturadores, em altas
temperaturas, para que ocorra a fusão dos componentes
lubrificantes da formulação.
- Posteriormente, ocorre o processo de extrusão, promovendo o
cisalhamento, -No processo de extrusão de tubos corrugados
rígidos, o tubo sai da extrusora e entra na corrugadora, sofrendo
pressão de ar que empurra o material contra o "mold block",
passando pela bobinadora que forma os rolos do produto
corrugado.
- Conclui que os materiais e o processo produtivo dos tubos
corrugados objeto de reclassificação são os mesmos dos tubos
rígidos.
- Os tubos reclassificados não possuem adição de plastificantes,
não sendo portanto o PVC que os compõe flexível.
- Testes em durômetro indicam que o PVC utilizado nos produtos
sob análise é classificado como rígido.
- Laudo técnico elaborado pela empresa Tesis Tecnologia e
Qualidade de Sistemas em Engenharia LTDA teria demonstrado
que os tubos em questão foram elaborados com PVC rígido, ou
seja, sem adição de plastificante, e que sua flexibilidade se deve à
sua geometria. Nas palavras da interessada:

- Pugna pela produção de provas, em especial pericial e
diligências, bem como pela verdade material.
À fl. 1415 consta pedido de juntada em 03/06/2021, referente à
petição de fls. 1417 a 1422, em que reitera o pedido de conversão
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.785 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721145/2015-12
4
do julgamento em diligência para realização de prova pericial,
juntando julgados do CARF.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou
provimento à manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/09/2014 TUBOS DE PVC.
FLEXIBILIDADE DECORRENTE DE CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS E
NÃO DA PLASTICIDADE DA MATÉRIA-PRIMA.
IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Para fins de enquadramento nas subposições constantes da
posição 3917 da TIPI, a flexibilidade é averiguada em relação ao
tubo em si na forma em que comercializado, e não em relação ao
material de que é composto.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, alegando cerceamento do direito de defesa, por falta de realização da
diligência conforme solicitada na impugnação, nulidade do auto de infração em
razão da não utilização da classificação com alíquota zero, conforme defendida
pela Recorrente.
O recurso prossegue com as alegações de defesa para a aplicação
da classificação fiscal defendida pela Recorrente para o produto eletroduto
flexível, conforme já defendido na impugnação do lançamento.

Naquela assentada, o relator, o Conselheiro Winderley Morais Pereira, votara pelo
não provimento do recurso. No entanto, prevaleceu o voto do Conselheiro Leonardo Ogassawara
de Araújo Branco, no seguinte sentido:

36. Como se pode perceber, a decisão sobre a procedência ou não
do recurso voluntário interposto, depende de um seriado de perguntas que
demandam saber técnico alheio ao jurídico e, depois de percorrer todas as folhas
deste processo em busca de respostas embasadas e minimamente seguras, não as
encontramos e, portanto, da maneira em que se encontra, o processo não se
encontra em condições de julgamento, razão pela qual voto, com fundamento no
art. 18 do Decreto no 70.235/1972, por converter o presente feito em diligência,
para que a unidade local adote as seguintes providências:
(i) Apresente laudo técnico-pericial conclusivo que responda
afirmativa
ou
negativamente,
de
maneira
objetiva
e
fundamentada, os seguintes quesitos referentes ao produto
"eletroduto corrugado" e ao produto"tubo extensível universal":
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.785 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721145/2015-12
5
(i.a) quais são os critérios técnicos que devem ser utilizados para
se responder se o tubo de plástico é rígido ou não-rígido
("flexível")?
E, a partir desses critérios, esse tubo plástico é rígido ou não-
rígido("flexível")?
(i.b) trata-se de um tubo de plástico rígido de polímeros de cloreto
de vinila?
(i.c) unicamente se o produto for não-rígido ("flexível"), pode
suportar uma pressão mínima de 27,6 MPa?
(i.d) o produto é reforçado com outras matérias ou associados de
outra forma com outras matérias?
(i.e) unicamente se o produto não for reforçado com outras
matérias, nem associado de outra forma com outras matérias, ele
apresenta acessórios?
(i.f) unicamente se o produto apresentar acessórios, são estes
acessórios de copolímeros de etileno? Deverá a resposta a este
específico quesito levar em consideração o texto da Nota 4,1
transcrito em nota de rodapé no presente voto.
(ii) Confeccionar “Relatório Conclusivo” da diligência, com os
esclarecimentos que se fizerem necessários;
(iii) Intimar a contribuinte para que se manifeste sobre o
“Relatório Conclusivo” e demais documentos produzidos em
diligência, querendo, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias,
trintídio após o qual, com ou sem manifestação, sejam os autos
remetidos a este Conselho para reinclusão em pauta para
prosseguimento do julgamento.

Como resultado da diligência, apresentou-se o Relatório de e-fls. 1772/1779.

Em seguida, os autos retornaram a este Conselho.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator
1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Identificados os pressupostos, notadamente o da tempestividade, conheço da
impugnação.
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.785 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721145/2015-12
6

2. PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Os autos viabilizam o conhecimento da questão debatida, precisamente da
divergência quanto à classificação fiscal entre a contribuinte e a autoridade fiscal, sendo viável o
exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, como precedentemente afirmado, foi feita diligência.

Rejeito a preliminar.

3. MÉRITO RECURSAL
Como adiantado pelo relatório, o julgamento deste recurso tem, como pano de
fundo, a manutenção, ou não, do auto de infração que impusera à contribuinte a multa prevista
no art. 80 da Lei no 4.502/64, sobre débitos de IPI, por erro de classificação fiscal.

A propósito, apesar dos termos da Resolução de e-fls. 736/751, a autuação tem
como objeto, unicamente, a (re)classificação dos eletrodutos flexíveis corrugados, como bem
sublinha o Relatório de Diligência Fiscal de e-fls. 1772/1779.

Assim, cabe-nos definir se tal produto corresponde ao NCM 3917.23.00 (tubos
rígidos, sujeitos à alíquota zero) como defende a recorrente ou se corresponde ao NCM
3917.32.90 (tubos flexíveis, sujeitos à alíquota de 5%), como apontado pela fiscalização.

Oportuno, pois, registrar, nos recortes que importam, o resultado da diligência
determinada, respondida com base em norma técnica referente ao produto:

A Krona é participante do Programa Setorial da Qualidade de
Eletrodutos Plásticos para Sistemas Elétricos de Baixa Tensão em Edificações, no
âmbito do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat PBQP-H
conduzido pelo Ministério das Cidades, cujo objetivo é apoiar e promover a
melhoria da qualidade dos eletrodutos plásticos para uso em edificações, visando
garantir a segurança dos sistemas elétricos prediais e a efetividade dos
eletrodutos plásticos quanto ao desempenho.
Fez-se este introito para justificar a desnecessidade da
contratação de “laudo técnico-pericial” pela Fazenda, às expensas do Erário
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.785 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721145/2015-12
7
Público, pois as informações requeridas na Resolução constam em norma técnica
relativa ao produto, ou já foram atestadas por entidade técnica gestora de
Programa de Qualidade, ou já foram prestadas por outro estabelecimento
integrante do Grupo Krona, ou já foram avaliadas em perícia judicial sobre
produtos idênticos, como se verá adiante.

Respostas aos quesitos
(i.a) quais são os critérios técnicos que devem ser utilizados para se responder se o
tubo de plástico é rígido ou não-rígido ("flexível")?...
As fichas técnicas dos produtos Eletroduto Flexível Corrugado
Leve e Eletroduto Flexível Corrugado Reforçado (fls. 972/975) informam que “é
produzido de acordo com as normas de referência - NBR 15465 e NBR 5410 -
trazendo mais segurança e confiabilidade para a obra”.
A Norma ABNT NBR 15465:2020 traz as seguintes definições:
3.5 eletroduto corrugado eletroduto com perfil corrugado ao
longo de sua seção longitudinal
3.6 eletroduto flexível
eletroduto que pode ser fletido manualmente, mas que não é
submetido a ciclos frequentes de flexão ao longo de sua vida útil
projetada ...
3.8 eletroduto rígido
eletroduto que, na instalação, não pode ser fletido
Os critérios técnicos estabelecidos em Norma para se responder
se o tubo de plástico é rígido ou não-rígido ("flexível"), no caso dos eletrodutos,
são (1) poder ser fletido manualmente, isto é, sem uso de ferramentas especiais
ou qualquer outro auxílio, e que (2) não seja submetido a ciclos frequentes de
flexão ao longo da vida útil.

(i.a) ... E, a partir desses critérios, esse tubo plástico é rígido ou não-rígido
("flexível")?
Ambos os critérios técnicos estabelecidos em Norma são
cumpridos pois (1) não há qualquer menção a ferramentais de dobradura em
catálogo ou em ficha técnica e (2) a flexão ocorre somente no transporte
(bobinamento) e instalação do eletroduto na parede ou laje, a partir de quando a
conformação dada se mantém em toda sua vida útil.
A corroborar esta singela conclusão, em 2023, Tesis Tecnologia e
Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda., CNPJ 58.495.466/0001-95, entidade
gestora técnica do Programa Setorial da Qualidade de Eletrodutos Plásticos para
Sistemas Elétricos de Baixa Tensão em Edificações, foi diligenciada para coleta de
informações acerca da participação de Krona e certificação de seus produtos e
forneceu dois documentos.
O Relatório de Auditoria n. 82 da Empresa Krona Tubos e
Conexões Ltda. – Unidade:
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.785 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721145/2015-12
8
Joinville/SC (fls. 977/985) informa as conclusões das análises
sobre os produtos Eletroduto flexível corrugado leve DN 25 e Eletroduto flexível
corrugado médio DN 25, atestando que “Todas as análises realizadas
apresentaram resultados em conformidade com a Norma de referência”.
Entre as diversas análises previstas, a Norma ABNT NBR
15465:2020 especifica o ensaio Resistência à curvatura:
6.2.1 Resistência à curvatura
Os eletrodutos flexíveis, quando submetidos ao ensaio de
verificação da resistência à curvatura constante no Anexo B,
devem permitir a passagem do gabarito pelo corpo de prova pela
ação de seu próprio peso, sem qualquer velocidade inicial, e não
podem apresentar fissuras visíveis a olho nu. Este ensaio não é
aplicável aos eletrodutos rígidos.
O Relatório de Ensaio LAB/RE 2766 (fls. 986/988), relativo ao mais
recente ensaio Resistência à curvatura a que submetidos os eletrodutos flexíveis
corrugados produzidos pela Krona – e que não se aplica a eletrodutos rígidos –,
atesta que “Houve passagem do gabarito após aplicação das curvaturas”.
A gestora técnica do PBQP-H já avaliou os eletrodutos em questão
sob os parâmetros da Norma ABNT NBR 15465:2020 e como foram aprovados em
todos os aspectos, emitiu o Atestado de Qualificação (fl. 976).
Segundo o Atestado de Qualificação, o Relatório de Auditoria e o
Relatório de Ensaio, o produto "eletroduto corrugado" foi avaliado e certificado
como eletroduto flexível.
Assim, baseado em norma técnica, em relatórios de ensaio e
certificação em programa de qualidade, confirma-se que esse tubo plástico é não-
rígido ("flexível").

(i.b) trata-se de um tubo de plástico rígido de polímeros de cloreto de vinila?
Prejudicado, pois o produto "eletroduto corrugado" NÃO é um
tubo rígido (eletroduto rígido), é um tubo flexível (eletroduto flexível).
A matéria-prima do produto "eletroduto corrugado" é o polímero
de cloreto de vinila PVC, conforme consta em sua ficha técnica.

(i.c) unicamente se o produto for não-rígido ("flexível"), pode suportar uma
pressão mínima de 27,6 MPa?
Em recente procedimento fiscal a Unidade Nordeste do Grupo
Krona foi requerida a informar se os eletrodutos corrugados podem suportar uma
pressão de, pelo menos, 27,6 MPa, e respondeu “... que, para a pergunta como
está posta, ‘os eletrodutos corrugados podem suportar uma pressão de, pelo
menos, 27,6Mpa?’ não cabe uma simples resposta de sim ou não, pois o
Eletroduto (i) não é um produto para resistir à pressão” (fl. 910)
A título de informação, acrescenta-se que a pressão de 27,6 MPa
é equivalente 27.600 KPa, a 281,4 kgf/cm2, a 2.814 metros de coluna de água, a
272,4 atmosferas. São valores impensáveis para um tubo que trabalha exposto à
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.785 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721145/2015-12
9
pressão atmosférica, cuja única função é “conter condutores elétricos providos de
isolação, permitindo tanto a enfiação como a retirada destes” conforme a NBR
15465:2020.
Para fins de comparação, a Norma estabelece que no ensaio
Resistência à compressão os eletrodutos flexíveis das classes leve e médio, como
os em questão, devem resistir a forças entre 320 e 750 N, equivalentes a 32 e 76
kgf, muito inferiores às forças necessárias para exercer aquela pressão citada na
TIPI.
Também em cotejo, as Normas NBR 6118:2014 Projeto de
estruturas de concreto e NBR 8953:2015 Concreto para fins estruturais (fls.
959/963) estabelecem que o concreto utilizado em estruturas como pilares, vigas
e lajes de edifícios devem ter resistência à compressão superior a 20 MPa. Então,
cogitar que os eletrodutos suportariam pressão de 27,6 MPa é dizer que teriam
capacidade superior à do concreto armado, um claro disparate.
Depreende-se assim que o produto "eletroduto corrugado" NÃO
pode suportar uma pressão mínima de 27,6 MPa.

(i.d) o produto é reforçado com outras matérias ou associados de outra forma com
outras matérias?
(i.e) unicamente se o produto não for reforçado com outras matérias, nem
associado de outra forma com outras matérias, ele apresenta acessórios?
Também trazemos aqui a resposta dada pela Unidade Nordeste,
quando questionado se os eletrodutos corrugados “b) São reforçados ou
associados com outras matérias? c) Têm acessórios (além do tubo propriamente
dito)?” Respondeu que “Não são reforçados com outros materiais” e que, além do
eletroduto corrugado, há luvas de pressão, caixas de luz e prolongadores (fl. 908).
Confirma-se em catálogo que são produtos vendidos separadamente, não
constituindo um conjunto com os eletrodutos corrugados.
Assim, o produto "eletroduto corrugado" NÃO é reforçado com
outras matérias ou associados de outra forma com outras matérias e NÃO
apresenta acessórios.

(i.f) unicamente se o produto apresentar acessórios, são estes acessórios de
copolímeros de etileno?
Deverá a resposta a este específico quesito levar em consideração
o texto da Nota 4, transcrito em nota de rodapé no presente voto.
Prejudicado, pois o produto "eletroduto corrugado" NÃO
apresenta acessórios.

Como se vê, pelos elementos colhidos do Relatório Fiscal, para a classificação na
tabela do IPI, a composição é desinfluente, de forma que o determinante é flexibilidade como
propriedade.

Fl. 1796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.785 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721145/2015-12
10
No mesmo sentido caminham os julgados que identifiquei ao pesquisar a nossa
jurisprudência:

Número do processo: 10480.729052/2012-10
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Wed Dec 06 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto:
Processo
Administrativo
Fiscal
Período
de
apuração:
01/05/2009 a 30/06/2011 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ENFRENTAMENTO DE TODOS
ARGUMENTOS DE DEFESA. NULIDADE. REJEITADA No âmbito do processo
administrativo fiscal, não configura cerceamento do direito de defesa a decisão
que apresenta fundamentação adequada e suficiente para a decretação da
improcedência da impugnação formulado pela contribuinte, que exerceu em toda
sua plenitude o seu direito de defesa na forma na legislação de regência. Assunto:
Classificação de Mercadorias Período de apuração: 01/05/2009 a 30/06/2011
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE PRODUTOS. LINHA TIGREFLEX. Eletrodutos flexíveis de
PVC classificam-se no código 3917.32.90 da TIPI/2006, de acordo com as Regras
Gerais de Interpretação no 1 (texto da posição 3917) e no 6 (texto da subposição
3917.32), conjugadas com a Regra Geral Complementar no 1. CLASSIFICAÇÃO
FISCAL DE PRODUTOS. LINHA AQUAPLUV. Acoplamentos, bocais, braçadeiras,
cabeceiras, condutores, emendas, esquadros e outros acessórios de plástico da
linha Aquapluv classificam-se no código 3925.90.00 da TIPI/2006, de acordo com
Nota Explicativa no 11 do Capítulo 39 da NESH. JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE
OFÍCIO. INCIDÊNCIA. O crédito tributário inclui tanto o valor do tributo quanto o
da penalidade pecuniária. Assim, quer ele se refira a tributo, quer seja relativo à
penalidade pecuniária, não sendo pago no respectivo vencimento, está sujeito à
incidência de juros de mora, calculados na forma da lei. Recurso Voluntário
Provido em Parte
Numero da decisão: 3201-003.208
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por voto de qualidade, em dar parcial provimento quanto a
classificação fiscal. Por voto de qualidade negou-se provimento quanto a
preliminar de nulidade da decisão da primeira instância e a exclusão dos juros
sobre a multa de ofício. Vencidos os Conselheiros Tatiana Josefovicz Belisário,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e Rodolfo Tsuboi. Designado para o voto
vencedor quanto à preliminar de nulidade e da exclusão dos juros sobre a multa
de ofício o Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira. Declarou-se suspeito o
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, que foi substituído pelo Conselheiro
Rodolfo Tsuboi. Acompanhou o julgamento o patrono do contribuinte, Dr. Felipe
Blanco Garcia Guimarães Fleury, OAB-SP 315.269, escritório Zockun Advogados.
Winderley Morais Pereira - Presidente. Tatiana Josefovicz Belisário - Relatora.
Paulo Roberto Duarte Moreira - Redator designado Participaram da sessão de
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.785 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721145/2015-12
11
julgamento os conselheiros: Winderley Morais Pereira (Presidente Substituto),
Marcelo Giovani Vieira, Tatiana Josefovicz Belisário, Paulo Roberto Duarte
Moreira, Rodolfo Tsuboi e Leonardo Vinicius Toledo de Andrade.
Nome do relator: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO

Número do processo: 10920.902024/2013-08
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 21 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Jul 30 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Classificação de Mercadorias Período de apuração: 01/07/2011
a 30/09/2011 ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PVC E TUBO EXTENSÍVEL
UNIVERSAL EM PVC. NORMAS ABNT. Os produtos fabricados pela recorrente
devem ser classificados nas NCM 3917.32.90 e 3917.33.00, por serem flexíveis,
fabricados em PVC, e suportarem pressão abaixo do mínimo definido na NCM.
Numero da decisão: 3401-005.136
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso, vencidos os
conselheiros Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (relator), André Henrique
Lemos e Cássio Schappo. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Mara Cristina Sifuentes. (assinado digitalmente) Rosaldo Trevisan - Presidente.
(assinado digitalmente) Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator.
(assinado
digitalmente)
Mara
Cristina
Sifuentes-
Redatora
designada.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Mara Cristina Sifuentes,
Tiago Guerra Machado, Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado em
substituição ao conselheiro Robson José Bayerl), André Henrique Lemos, Lazaro
Antonio Souza Soares, Cássio Schappo, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
(Vice-Presidente) e Rosaldo Trevisan (Presidente).
Nome do relator: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO

Número do processo: 10920.723935/2012-81
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Mon Jun 17 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Jul 04 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto:
Processo
Administrativo
Fiscal
Período
de
apuração:
01/10/2008 a 31/12/2010 NULIDADE DA AUTUAÇÃO. INEXISTÊNCIA. Merecem ser
afastadas as preliminares de nulidade da autuação, uma vez que desnecessário
laudo técnico para identificação da mercadoria reclassificada e não há
modificação de critério jurídico no caso vertente. NULIDADE DA DECISÃO
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.785 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721145/2015-12
12
RECORRIDA. INEXISTÊNCIA. Merece ser afastada a preliminar de nulidade da
decisão recorrida, uma vez que o indeferimento da prova pericial requerida foi
devidamente fundamentado e trata-se de prerrogativa da autoridade julgadora
de primeira instância. Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2010 CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
ELETRODUTOS FLEXÍVEIS E TUBOS EXTENSÍVEIS. Pelas regras de interpretação da
NCM (RGI/SH), a correta classificação para os eletrodutos flexíveis de PVC é
3917.32.90, e 3917.33.00 para os tubos extensíveis de PVC.
Numero da decisão: 3302-007.247
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as preliminares de nulidades
apontadas pela recorrente e, no mérito, por unanimidade de votos em não
conhecer de parte do recurso em virtude da aplicação do enunciado de súmula no
02, e por maioria de votos, em negar provimento ao recurso. Vencidos os
conselheiros Walker Araújo, José Renato Pereira de Deus e Raphael Madeira Abad
que convertiam o julgamento em diligência. (assinado digitalmente) Gilson
Macedo Rosenburg Filho - Presidente. (assinado digitalmente) Corintho Oliveira
Machado - Relator. Participaram do presente julgamento os conselheiros:
Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Luis Felipe de Barros Reche (Suplente
Convocado), Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira
Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Nome do relator: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO

Sendo assim, porque se trata de questão já analisada, questões de segurança
jurídica me levam a seguir a orientação adiantada pelos julgados que venho de referir, no sentido
de que os eletrodutos flexíveis corrugados classificam-se no código 3917.32.90, como indicado
pela fiscalização.

4. DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço da preliminar, admito e nego provimento ao recurso.
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 1799
DF CARF MF
Original